Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-94.2022.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002801-94.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANITA DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 077.658.781-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA FALSIFICADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado fraudulento, determinou restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) saber se há dano moral indenizável e qual seu valor adequado e (iv) saber se é possível a compensação dos valores comprovadamente depositados pela instituição financeira na conta da autora.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional inicia-se na data do último desconto indevido, inexistindo prescrição, pois a ação foi ajuizada poucos dias após a última cobrança.

4. A perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura constante do contrato, evidenciando inexistência da relação jurídica; porém, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura lesão à dignidade e impõe o dever de indenizar; contudo, o valor arbitrado em primeiro grau comporta redução, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00.

6. Comprovado depósito de R$ 1.766,68 em conta da autora, é admissível a compensação dos valores, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para: (i) determinar que a restituição ocorra de forma simples; (ii) reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) autorizar a compensação dos valores depositados em conta bancária da autora.

Tese de julgamento:

“1. A restituição dos valores descontados em razão de contratação fraudulenta deve ocorrer na forma simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, impondo a fixação de indenização proporcional.

3. É admissível a compensação dos valores comprovadamente depositados ao consumidor, quando decorrentes de contratação inexistente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Sorriso à
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1002801-94.2022.8.11.0040
, ajuizada em seu desfavor por
ANITA DE SOUZA SILVEIRA
.

A sentença (ID. 328087412) julgou procedentes os pedidos da exordial para:

“a)

DECLARAR a inexistência dos débitos com a consequente nulidade da relação contratual exposta nos autos;

b)

DETERMINAR a devolução, na forma dobrada, dos valores descontados pelo requerido do benefício da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora em sua conta. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

c)

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Em razões recursais (ID. 328087427), a apelante suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal em relação às parcelas descontadas antes de 25/03/2017.

No mérito, defende a restituição simples do indébito, afirmando inexistir prova de má-fé da instituição. Sustenta também o afastamento dos danos morais, sob o argumento de ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Aduz, ainda, ser devida a compensação dos valores efetivamente creditados ao beneficiário à época da contratação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Deste modo, requer seja reconhecida a prescrição parcial das parcelas contratuais e, no mérito, a restituição de forma simples do indébito, o afastamento dos danos morais, a compensação dos valores efetivamente depositados e a fixação do termo inicial dos juros moratórios na citação, afastando-se a aplicação da Súmula n. 54 do STJ.

Subsidiariamente, requer a limitação da restituição em dobro apenas às parcelas descontadas após o dia 30/03/2021, em razão de limitação temporal fixada pelo STJ no EAREsp n. 676.608/RS, bem como a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 328087430).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, após perceber descontos em seu benefício previdenciário, a autora compareceu a uma agência do INSS, ocasião em que foi informada de que tais abatimentos se referiam ao empréstimo consignado n. 313859293-0, supostamente contratado junto à instituição requerida, no valor de R$ 4.514,32 (quatro mil, quinhentos e catorze reais e trinta e dois centavos).

A autora nega ter celebrado o referido contrato e afirma não ter recebido qualquer valor dele decorrente. Sustenta, ainda, ter quitado 61 (sessenta e uma) parcelas no valor de R$ 135,52 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) cada.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito e a nulidade do contrato apontado, bem como a condenação da instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID. 328086892), o Banco PAN defendeu a regularidade da contratação, alegando tratar-se, na verdade, de refinanciamento destinado à quitação de dívida anterior (contrato n. 307411844-3, no valor de R$ 2.761,14), sendo o valor remanescente (R$ 1.766,68) creditado em conta de titularidade da autora.

Para sustentar sua tese, anexou aos autos o contrato n. 313859293-0 (ID. 328086894), supostamente assinado pela autora, afirmando inexistir qualquer ato ilícito imputável à instituição.

O Juízo
a quo
, em despacho saneador, deferiu a realização de perícia grafotécnica (ID. 328087351).

A perícia foi realizada em 15/01/2025, resultando em laudo conclusivo no sentido de que o grafismo atribuído à autora no documento impugnado
“(...) revelou numerosas características divergentes (...)”
, e que tais divergências
“(...) indicam que as características gráficas das assinaturas questionadas são incompatíveis com os hábitos gráficos identificados nos padrões.”
(ID. 328087406).

Assim, em 06/05/2025, sobreveio sentença que, reconhecendo a irregularidade da contratação, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato, condenando o Banco PAN à restituição, em dobro, do indébito e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (ID. 328087411).

Inconformada, recorre a instituição requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaca-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas n. 297 e 479, ambas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, a instituição bancária, enquanto prestadora de serviço, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação.

É o que estabelece o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Na hipótese, a recorrente suscita, preliminarmente, a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, que ocorreu em 25/03/2022, nos termos do art. 27 do CDC.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em ações que visam à repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário, dada a natureza sucessiva da relação obrigacional:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n .º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" ( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017
). Incidência da Súmula n .º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) – destaquei.

No caso em tela, verifica-se, pelo demonstrativo de pagamentos (ID. 328086895), que o último desconto ocorreu em 07/03/2022, poucos dias antes do ajuizamento da ação, não se confirmando a prescrição quinquenal.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição.

No mérito, a apelante sustenta que a restituição do indébito se dê de forma simples. Neste ponto, assiste-lhe razão.

Isto porque, embora a perícia grafotécnica realizada nos autos (ID. 328087406) tenha concluído que a assinatura constante no contrato impugnado não partiu do punho da autora, evidenciando, assim, a fraude contratual, não há nos autos qualquer elemento que indique conduta dolosa ou má-fé da instituição financeira.

A propósito, decidiu recentemente esta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência da relação contratual é comprovada por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura da autora no contrato questionado. 4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, por permitir a contratação fraudulenta sem adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. 5. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a conduta abusiva e a privação indevida de recursos destinados à subsistência da autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.
7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, em razão de falha na prestação do serviço bancário. 2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto quando verificada a indevida restrição ou desconto em proventos do consumidor, configurando-se dano in re ipsa.
3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, aplica-se a devolução simples.”

(N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) – destaquei.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente se dê na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé da instituição, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por outro lado, comprovada a falha na prestação de serviço (na hipótese, a cobrança de valores não contratados pela autora), caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
, tendo em vista que o prejuízo decorre de descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário da autora, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades sindicais que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos, desde que a contraprestação configure típica relação de consumo. 4. Cabe ao fornecedor comprovar a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, especialmente quando este é idoso e hipervulnerável, sendo insuficientes selfies, documentos digitalizados e gravações fragmentadas desacompanhadas de autenticação idônea. 5. A ausência de prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento da contratação, caracterizando a ilicitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário
. 6. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar compromete a subsistência e dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostrou-se desproporcional frente aos elementos do caso concreto, sendo adequado seu redimensionamento para R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à entidade sindical que presta serviços mediante remuneração, caracterizando-se relação de consumo. 2. A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente se tratar-se de pessoa idosa. 3. Não demonstrada a regularidade da contratação, os descontos efetuados em benefício previdenciário são indevidos e ensejam restituição simples.
4. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1033781-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) – destaquei.

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGADA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – REJEITADA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – REJEITADA
– PEDIDO CONTRAPOSTO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – REJEITADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a falsidade da assinatura do consumidor em contratos de empréstimo por meio de laudo pericial grafotécnico, mantém-se a sentença que declarou a inexigibilidade do débito. O dano moral ficou configurado independentemente de prova do prejuízo, pois resultou de descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, causando transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, especialmente devido à natureza alimentar da verba.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Inviável a repetição em dobro, prevista no art . 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de prova de má-fé ou culpa por parte da empresa Requerida. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004624-30.2016 .8.11.0003, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 31/01/2023). Por fim, tendo em vista a declaração da inexistência contratual, bem como inexistindo prova do pagamento/repasse do contrato fraudado, impossível se cogitar em restituição de valores.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130944020228110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024) - destaquei.

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório, este foi fixado pelo magistrado sentenciante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na fixação do valor indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a situação econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) comporta minoração para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo imperiosa a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO PARCIAL. (...) III. Razões de decidir
3. Comprovada a falsidade da assinatura no contrato, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos.
4. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o desconto de cada parcela
. 5. A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização do titular, caracteriza dano moral indenizável, arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para condenar a parte Ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “Comprovada a falsidade da assinatura no contrato, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos”.
(N.U 1011078-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) – destaquei.

Destaca-se que sobre a verba indenizatória deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por fim, verifica-se que a instituição recorrente logrou êxito em comprovar o depósito de R$ 1.766,68 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) em conta de titularidade da autora, conforme extrato bancário de ID.
328086883 e comprovante de transferência de ID. 328086897.

Tal valor deverá ser restituído à instituição financeira, sendo admissível a compensação dos valores, nos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, bem como para autorizar a compensação dos valores eventualmente depositados em conta bancária de titularidade da autora, além de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025